Tribunal: TJBA
Processo: 8059477-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059477-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARGARETH GOMES PIRES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO MERAMENTE ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1029 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que o cumprimento individual de título judicial, oriundo de mandado de segurança coletivo, possui valor inferior a 60 salários mínimos. A Agravante sustenta que a execução individual de título formado em ação coletiva não se submete ao rito da Lei nº 12.153/2009, razão pela qual requer o reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de título judicial formado em mandado de segurança coletivo deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, ou se deve permanecer perante a Vara da Fazenda Pública, em razão da natureza coletiva da ação originária e da impossibilidade de submissão da execução ao rito sumaríssimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento individual de sentença tem por fundamento título judicial formado em mandado de segurança coletivo, circunstância que afasta o exame da competência com base exclusiva no valor da causa. 4. O Tema Repetitivo nº 1029 do Superior Tribunal de Justiça firma que não é possível propor, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, nem impor ao juízo comum da execução o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009. 5. A decisão agravada aplica de forma automática a regra geral do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, sem enfrentar a particularidade decisiva do caso, consistente na origem coletiva do título exequendo. 6. O art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, o que reforça a inadequação do processamento da execução individual de sentença coletiva no microssistema dos juizados. 7. A execução individual de título judicial coletivo reclama observância à natureza do título e à orientação jurisprudencial específica, sendo inaplicável a simples remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública com fundamento exclusivo no teto econômico legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O cumprimento individual de título judicial formado em mandado de segurança coletivo não se submete à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública apenas por possuir valor inferior a 60 salários mínimos. 2. A natureza coletiva do título judicial afasta a incidência automática do critério meramente econômico previsto na Lei nº 12.153/2009. 3. A execução individual de título formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário deve ser processada perante a Vara da Fazenda Pública, nos termos do Tema Repetitivo nº 1029 do STJ. 4. O rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 não pode ser imposto ao juízo comum da execução de título judicial coletivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput, § 1º, I, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1029, REsp nº 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003268-37.2025.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 29.07.2025; TRF3, CCCiv nº 5006992-90.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1ª Seção, j. 08.06.2025, publ. 09.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059477-26.2025.8.05.0000, em que é Agravante MARGARETH GOMES PIRES e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.